Tribunal: TJDFT
Processo: 0737241-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Vistos, etc. Não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso. Intime-se. Brasília, 09 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator